Tribunal: TJDFT
Processo: 0752229-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. TEMA 28/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de RPV somente após a preclusão da decisão.2.O agravante sustenta que a discussão sobre os valores incontroversos foi superada com a homologação dos cálculos, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) deve aguardar o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos; (ii) se há valores incontroversos que autorizariam a expedição imediata do requisitório, conforme entendimento do STF no Tema 28 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal exige o trânsito em julgado da decisão para que seja expedida RPV, assegurando a regularidade dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública. 5. O STF, no julgamento do Tema 28 da repercussão geral, firmou o entendimento de que a expedição de RPV só é permitida para pagamento de valores expressamente incontroversos e autônomos, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista a pendência de recurso do Distrito Federal questionando os cálculos homologados. 6. A jurisprudência do TJDFT confirma a necessidade de trânsito em julgado para expedição de precatórios e RPVs, impedindo o prosseguimento da execução antes da definição final dos valores devidos. 7. O cumprimento da decisão agravada sem a devida preclusão violaria o princípio da segurança jurídica e a própria sistemática de pagamento de débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
“1. A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) depende do trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito exequendo, conforme exigência do artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal.
2. A existência de recurso, ainda não julgado, interposto contra a decisão de homologação dos cálculos impede a caracterização de valores incontroversos, inviabilizando a expedição imediata do requisitório, nos termos do Tema 28 da repercussão geral do STF.”